Tribunal: STF
Processo: Rcl 65071
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFs 524/DF, 387/PI E 275/PB. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A empresa agravada é sociedade de economia mista prestadora de serviço público em caráter não concorrencial (saneamento básico no Estado de Pernambuco), razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela, de sujeição ao regime de precatórios, e as teses proferidas nas ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB



    II – Agravo regimental desprovido.